Tribunal: STF
Processo: RE 1381160
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    "APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DEFENSOR DATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 2°, I A IV, DO CPC/20I5. RECURSO DESPROVIDO - Nas condenações impostas à Fazenda Pública, a correção monetária deve ser calculada pela tabela da douta CGJ/MG até 29/6/09, e, em seguida, deve ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) - De acordo com o novo ordenamento processual civil, nos casos em que a Fazenda Pública ficar vencida, tal como aqui ocorre, os honorários serão fixados com o parâmetro geral, 10 a 20%, e de acordo os critérios do art. 85, § 2º, I a IV." 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 5°, caput e LIV, 102, § 2°, e 100, § 12, da CF.



     O recurso extraordinário não pode ser provido.



    O Supremo Tribunal Federal (STF), nos autos do RE 870.947-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia - Tema 810, ocasião em que se fixou a tese de que “o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.



    O STF, no julgamento dos embargos de declaração opostos ao RE 870.947-RG (Tema 810), decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. Veja-se trecho pertinente da ementa do referido paradigma:



     



    “[...]



    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.



    […].”



    Dessa orientação não dissentiu o acórdão recorrido.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 17 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator